Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-38.2019.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROGERIO DE ASSIS
Órgão julgador: ROGERIO DE ASSIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600011-38.2019.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-38.2019.6.16.0073
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600011-38.2019.6.16.0073
que julgou desaprovadas as contas anuais do Partido Democrático Trabalhista - PTB de Itapejara D
Oeste/Pr referentes ao exercício financeiro de 2016, com fulcro no art. 30, inciso IV, da Lei n.
9.504/1997 e art. 46, III, da Resolução TSE n. 23464/2015. (Autos de Petição referente a
apresentação extemporânea da prestação de contas de partido político, referente à Prestação de
Contas Anual do exercício financeiro de 2016, em que o partido apresentou declaração de ausência
de movimentação financeira nos termo do art. 28, §3º da Resolução 23464/2015, julgada
desaprovadas, considerando que a presente prestação de contas refere-se ao exercício financeiro
de ano de 2016, ano que em que foram realizadas Eleições Municipais, momento em que
sabidamente os partidos se movimentam para a escolha de seus candidatos, realização de
convenções e especialmente no período eleitoral do momento do registro de candidatura até a
diplomação dos eleitos, com a fase de campanha eleitoral, atividades estas que requerem
custos/gastos, senão em dinheiro propriamente mas senão em valores estimáveis em dinheiro).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
(RECORRENTE)
HERLLI CRISTINA FERNANDES TOIGO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
94017
66
26/08/2020 19:21 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.223

RECURSO ELEITORAL 0600011-38.2019.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste – PARANÁ

Relator: ROGERIO DE ASSIS
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT
- OAB/PR39992
ADVOGADO: HERLLI CRISTINA FERNANDES TOIGO
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
EXERCÍCIO 2016. DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE

AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
Declaração de ausência de movimentação de recursos, possui
presunção, ainda que relativa, de veracidade, pressupõe-se que os
fatos ali descritos pelo declarantes são verdadeiros.
A decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, não pode se basear
em suposições de omissões.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

Num. 9401766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista - PDT de Itapejara do Oeste, contra decisão que desaprovou
as contas da agremiação referente ao exercício de 2016.
Em suas razões (ID nº 8440016), o Recorrente alega que resta
comprovado que a órgão partidário não fez uso de recursos financeiro no ano base de
2016.
Ponderou que não há nos autos provas que possam embasar a decisão
proferida pelo Magistrado de 1º grau e que se fazem presentes documentos que
comprovam que o partido não efetuou transações financeiras no período.
Aduz que os argumentos usados pelo Juiz a quo “[...] não passam,
sublinhe-se, de meras suposições, uma vez que se utilizaram, data máxima vênia, de
.”
simples presunções
Por fim, requer seja reformada a decisão prolatada pelo juízo de 1º grau,
para que seja recebida a prestação de contas apresentada pelo recorrente.
Não houve a apresentação de contrarrazões no 1º grau de jurisdição.
A Procuradoria Regional Eleitoral - PRE manifesta-se pelo não
conhecimento do recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista de
Itapejara D’Oeste, em razão de sua intempestividade (ID nº 8550366).
Notificado quanto a intempestividade levantada pela PRE, a parte limitou-se
a dizer que “[...] o Recorrente foi intimado em 19/03/2020 (quinta-feira), logo, seu prazo
término no dia 24/03/2020
de 03 dias – teve início no dia 20/03/2020 (sexta-feira) e
(terça-feira)” (ID nº 8648416).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

De início, é necessário verificar o atendimento aos pressupostos de
admissibilidade deste Recurso. Sustenta a Procuradoria Regional Eleitoral que o “[...] r
ecorrente foi intimado da sentença que rejeitou os embargos de declaração em 19 de
março de 2020 (quinta-feira) e o recurso eleitoral foi interposto em 24 de março de 2020
”, sendo dessa forma intempestivo a presente peça recursal.
(terça-feira).
Num. 9401766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692

Em consulta ao Diário da Justiça Eletrônico, constatei que a publicação da
intimação da decisão dos embargos apresentados, se deu no dia 20/03/2020
(sexta-feira), por consequência, a contagem do prazo de 3 dias, descrito no art. 248 do
CE para interposição do Recurso, teve como marco inicial o dia 23/03/2020
(segunda-feira) e final a data de 25/03/2020 (quarta-feira).
Portanto, há que ser tido como tempestivo a peça recursal trazida aos
autos, uma vez que a mesma foi apresentada em 24/03/2020 (ID nº 8439966), como
também preencheu os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários para o
seu conhecimento.

MÉRITO

Conforme relato, as presentes contas foram julgadas desaprovadas pelo
juiz
, por entender que “[...]
a quo
refere-se ao exercício financeiro de ano de 2016, ano
que em que foram realizadas Eleições Municipais, momento em que sabidamente os
partidos se movimentam para a escolha de seus candidatos, realização de convenções
e especialmente no período eleitoral do momento do registro de candidatura até a
diplomação dos eleitos, com a fase de campanha eleitoral, atividades estas que
requerem custos/gastos, senão em dinheiro propriamente mas senão em valores
.”.
estimáveis em dinheiro
Por sua vez busca o apelante, a reforma da decisão, aduzindo, em síntese,
que o partido não movimentou recurso financeiros e estimáveis em dinheiro, no ano
base de 2016.
Pois bem, o § 3º, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.464/15
, discorre
[1]
quanto a possibilidade de apresentação, pelos órgãos partidários municipais, quando
não tenham movimentado recursos financeiros ou estimáveis, de declaração de
ausência de movimentação de recursos.
Analisando os autos, verifica-se que a referida declaração foi apresentada
pela agremiação devidamente assinada pelos seus representantes legais (ID nº
8438366), demonstrando que durante o período em análise, não houve movimentação
de fundos por parte da agremiação.
Da análise do parecer elaborado pelo setor técnico, constata-se que as
irregularidades ali descritas que serviram de base para a decisão do juiz de primeiro
grau e acarretaram na desaprovação das contas, se originaram de fatos (reuniões,
eventos, consultas jurídicas e contábeis) que supostamente teriam sido praticados pelo
Órgão Partidário no decorrer do pleito eleitoral de 2016, sem contudo apresentar
elementos probatórios que corroborassem tais alegações.
Entendo que a declaração de ausência de movimentação de recursos,
possui presunção, ainda que relativa, de veracidade, ou seja, pressupõe-se que os
fatos ali descritos pelos declarantes são fidedignos, não perdendo esta característica
Num. 9401766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692

pelo simples fato serem apresentadas impugnações genéricas sem indicações de
evidencias concretas de sua ocorrência, a exemplo do seguinte aresto:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2017.
DIRETÓRIO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO EXCLUSIVO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE ADVOGADO
E
CONTADOR.
MERAS
SUPOSIÇÕES.
CONTROLE
FISCAL
NÃO
PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A declaração de ausência de movimentação de recursos possui presunção de
veracidade relativa e, considerando que não foram encontrados nos registros
eleitorais dados ou fatos capazes de comprometer a veracidade das informações, a
hipótese reclama que o presente recurso seja desprovido.
2. Recurso desprovido. Sentença mantida. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/MT - Recurso Eleitoral n 4521, ACÓRDÃO n 27206 de 20/03/2019, Relator:
RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 2890, Data 27/03/2019, Página 2 ) - sublinhei

Por oportuno, anoto ainda que a decisão exarada pelo juízo de primeiro
grau, não pode se basear em suposições de omissões ou por teorias devolutas
apresentadas sem base legal ou indícios que possam servir de alicerce para o livre
convencimento do magistrado, como demonstra o julgado abaixo:
PRESTAÇÃO DE CONTAS- DE CANDIDATO- AUSÊNCIA DE TERMO DE
DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONT ÁBEIS – NÃO CONFIGURA
DESPESA ELEITORAL- MERA INDICAÇÃO DE RESSALVA - AUSÊNCIA DE
DESPESAS - IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1 - Afasta-se irregularidade atinente

à prestação de contas apresentada com
respaldo de Advogado e Contador, mas sem a juntada dos respectivos termos de
doação estimável em dinheiro ou contratos firmados com esse fim, pois não
configura gasto de campanha que mereça registro na contabilidade nem tampouco

revela razão suficiente para levar à rejeição das contas.
2- Não se pode presumir despesas quando o candidato não as declarou na
(TRE-MT - PC: 121778 CUIABÁ - MT, Relator: RODRIGO
prestação de contas.
ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 05/11/2015, Data de Publicação: DEJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2034, Data 18/11 /2015, Página 2)

Assim, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração
apresentada e que a única inconsistência encontrada na Prestação de Contas em
análise refere-se somente à sua apresentação fora do prazo descrito no art. 28, da
Resolução TSE nº 23.464/2015, reformo a sentença de primeiro grau e,
consequentemente, aprovo com ressalva as contas do recorrente.
Num. 9401766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a
decisão de origem e aprovar com ressalva as contas do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista de Itapejara do Oeste referente ao ano de 2016.
É como voto.
Intime-se.
Autorizo a Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao
cumprimento desta decisão
Curitiba, 24 de agosto de 2020.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1]
O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua prestação de contas à
Art. 28.
Justiça Eleitoral anualmente até 30 de abril do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – Juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão municipal ou zonal;
II – ...
§ 1º ...
.
§ 3º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos
financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de
movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo estipulado no
e deve
caput
ser:
I – preenchida de acordo com o modelo disponível na página do Tribunal Superior Eleitoral na Internet;
II – assinada pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão partidário, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;
III – entregue, fisicamente, ao juízo competente para a análise da respectiva prestação de contas; e
IV – processada na forma do disposto nos arts. 45 e seguintes desta resolução.

Num. 9401766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600011-38.2019.6.16.0073 - Itapejara d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
Advogado do(a) RECORRENTE: HERLLI CRISTINA FERNANDES TOIGO - PR39992 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 073ª ZONA ELEITORAL DE PATO BRANCO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2020.
Num. 9401766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082515562469400000008905692
Número do documento: 20082515562469400000008905692